Tribunal: TJDFT
Processo: 0778910-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. FÉRIAS SEMESTRAIS DE 20 DIAS. PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO A SERVIDORES LOTADOS EM OUTRAS UNIDADES NÃO INTEGRANTES DO ROL DA LEI DISTRITAL No 3.320/2004 E LEI DISTRITAL 6.903/2021. POSSIBILIDADE. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido da exordial para “i) determinar ao réu que assegure ao autor férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos; ii) condenar o réu a pagar ao autor a importância de R$ 1.684,24 (mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), a título de terço constitucional de férias, mais as parcelas que vencerem no curso do processo (vide planilha ao ID 214939687 - Pág. 2)”.
2. Em suas razões recursais (ID 68596663), a parte recorrente alega que a parte adversa não juntou aos autos necessária planilha contábil no tocante aos valores financeiros que pretende perceber em razão do ajuizamento do feito, razão pela qual restaria evidente a inépcia da petição inicial. No mérito, defende, em síntese, que a Lei Distrital no 3.320/2004 não se aplica ao autor, pois este exerce a função de motorista, não pertencendo a Carreira Assistência à Saúde Distrital. Argui que as férias do autor são reguladas pela LC 840/2011, ou seja, 30 dias a cada período de 12 meses, nos termos do art. 125.
3. Em contrarrazões (ID 68596667), o recorrido aponta que a petição inicial apresentada pela parte autora preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 319 do Código de Processo Civil, contendo exposição clara dos fatos e os fundamentos jurídicos que embasam a pretensão deduzida. Requer a manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia reside em determinar se o autor tem direito a 20 dias de férias semestrais e ao pagamento do correspondente adicional de um terço de férias.
5. Na origem, narra o autor que é servidor público efetivo da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, exercendo o cargo de técnico em saúde - motorista. Esclarece que desde junho 2012 exerce a função de condutor de veículo de emergência no Núcleo de Transporte(NUTRAN) do Hospital Regional do Gama (HRG). Explica que em razão da Nota Técnica SEI-GDF n° 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP a partir de 2020 foi retirado o seu direito ao usufruto de férias semestrais de 20 dias. Relata que além de não poder usufruir dos dias de férias, houve m prejuízo financeiro, pois o valor do adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração deixou de ser pago pelo Governo do Distrito Federal conforme prevê o artigo 91 da lei complementar n°840, de 23 de dezembro de 2011.
6. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que o autor ocupa o cargo "CARGO: 6010- ANALISTA GEST ASS PUB CLASSE", com lotação na "UNIDADE ADMINISTRATIVA: 037 - SUPERINTENDENCIA DA REGIO DE SAUDE SUL LOTAÇÃO: 370303080000 NUCLEO DE TRANSPORTE" (ID 68596352, pág. 38). Consta nos autos o Laudo Técnico (ID 68596352, págs. 7/8), declarando que o autor: a) sofre exposição a agentes biológicos – contato com pacientes de doenças infecto-contagiantes – b) que manuseia objetos de uso desses pacientes não previamente esterilizados; e c) que lida com material infecto-contagiante ao transportar material de laboratório.
III. Razões de decidir
7. De início, ressalta-se que a petição inicial atende os requisitos previstos no art. 320, do CPC, considerada a réplica à contestação, a qual apresentou a tabela dos valores cobrados pelo autor. Após a referida juntada a parte ré foi devidamente intimada para se manifestar. Assim, verifica-se que, dos documentos juntados pela parte autora, foi possível mensurar e analisar o pedido inicial, inexistindo qualquer prejuízo à defesa da parte. Preliminar rejeitada.
8. A Lei no 3.320/2004, que reestrutura a carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, dispõe que "o servidor integrante da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal fará jus a trinta dias anuais de férias, nos termos da lei específica. O servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário."(art. 12, §1o).
9. A Lei 6.903/2021, a qual dispõe sobre o desmembramento e a reorganização da carreira Assistência Pública à Saúde, do quadro de pessoal do Distrito Federal, e cria a carreira Gestão e Assistência Pública à Saúde, no quadro de pessoal do Distrito Federal, também prevê que "o servidor em exercício nas unidades de pronto-socorro; centro cirúrgico; terapia intensiva, inclusive unidade de queimados; psiquiatria; pronto atendimento; e tratamento de saúde mental têm direito a 20 dias consecutivos de férias a cada 6 meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário. Também fazem jus às férias de que trata o § 1o os servidores lotados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu, nas unidades de material e esterilização, nos bancos de sangue, nos laboratórios e serviços de radiologia que atendem urgências e emergências. Além das unidades indicadas no § 1o, a critério da SES/DF, outras áreas podem ser incluídas." (art. 16,§1o ao §3o).
10. "A Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP, datada de 14.10.2019, em seu item 12.2, dispôs: "12.2 Servidores com cargo de Motorista, lotados no Núcleo de Transporte, conforme Nota Técnica no 146/2017 - AJL/SES e Despacho no 1.089/2017 - AJL/SES, concluiu-se que apesar do setor de transporte ter contato com os demais setores, inclusive do rol taxativo, em razão da necessidade de se exercer seu ofício, não se vislumbrou o direito desses servidores gozarem de férias semestrais. Para a referida concessão, é necessário cumprir os requisitos técnicos e jurídicos para a concessão do benefício, o que no caso dos motoristas resta inviável em razão das condições laborais específicas do cargo". (Acórdão No 1720685 - Juiza GISELLE ROCHA RAPOSO).
11. Destaca-se que o critério legal para a concessão de férias semestrais não está vinculado ao cargo ocupado, mas sim à unidade de trabalho, considerando o maior potencial de risco à saúde e à integridade física e mental do servidor. 13. Dessa forma, observa-se que a referida nota técnica contraria a Lei Distrital no 3.320/2004 e a Lei 6.903/2021 ao excluir, de forma genérica, os servidores no cargo de motorista do direito às férias semestrais, sem levar em conta o local onde esse profissional exerce suas atividades.
12. Depreende-se, portanto, que o autor atende aos requisitos necessários a obtenção ao direito as férias semestrais de vinte dias, conforme o Art. 12, § 1o da Lei Distrital 3.320/2004, e art. 16, da Lei 6.903/2021, o que caracteriza a correta aplicação da lei ao caso concreto, sem qualquer violação à Súmula Vinculante 37, do Supremo Tribunal Federal.
13. Precedentes desta Turma, inclusive de minha relatoria: Acórdão 1932259, 0733419-13.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024; Acórdão No 1668674 - Relator Juiz FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA e Acórdão 1908289, Relatora RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Isento do pagamento das custas processuais. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: "Faz jus a férias semestres de 20 dias, o servidor que exerce suas funções nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento, Tratamento de Saúde Mental, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu, nas unidades de material e esterilização, nos bancos de sangue, nos laboratórios e serviços de radiologia que atendem urgências e emergências".

Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1932259, 0733419-13.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024; Acórdão No 1668674 - Relator Juiz FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA e Acórdão 1908289, Relatora RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA.